Tribunal: TJSP
Processo: 1500172-97.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Apelação – Interposição intempestiva – Não conhecimento
Não se conhece da apelação intempestiva, salientando-se que o prazo para apresentação do inconformismo é de cinco dias, a partir da intimação do decisório hostilizado, a teor do que consta do art. 593, I, do CPP.